Tribunal: TJES
Processo: 0006360-12.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006360-12.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE DA SILVA DIAS, ROGERIO DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA
. ART. 33,
C/C ART. 40, IV,
LEI 11.343/
20
06.
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA.

1.
CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS NA DEFESA PRÉVIA.
PRECLUSÃO. ART. 571, II, CPP. 2. PROVAS PRODUZIDAS PELA DEFESA.
NÃO CONSIDERAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. NULIDADE INEXISTENTE.

PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO
.
3. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/2006. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
5. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO ARMADO. ART. 40, IV, LEI 11.343/2006. NEXO FINALÍSTICO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. 1. O artigo 571, II, do CPC, estabelece que as nulidades da instrução devem ser arguidas, como preliminar, até as alegações finais, sob pena de preclusão. Caso em que, apesar de a secretaria não ter adotado as providências necessárias à intimação das testemunhas arroladas na defesa prévia, a defesa não se manifestou no momento processual oportuno, estando a irregularidade alcançada pela preclusão. PROVAS PRODUZIDAS PELA DEFESA QUE NÃO FORAM USADAS PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO. 2. Conforme art. 155, do CPP, a convicção do juiz é formada a partir de sua livre apreciação da prova, ou seja, o juiz tem o poder-dever de decidir, de forma fundamentada, a partir das provas acostadas ao feito, possuindo liberdade na apreciação daquelas que conduziram à formação de seu entendimento. Não é lícito impor ao juiz que se baseie em uma ou outra prova, bastando que ele motive de forma suficiente o seu direcionamento. O fato de as provas apresentadas pela defesa não terem se revestido de força suficiente para influenciar o convencimento judicial não é causa de nulidade. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 3. Havendo prova suficiente de materialidade e autoria do crime, a recair sobre os apelantes, impossível acolher o pleito absolutório. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. 4. A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. A existência de anotações pretéritas pela prática de atos infracionais constitui base fática idônea para a comprovação da dedicação a atividades criminosas, resta obstado o deferimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 5. Evidenciado o nexo finalístico entre o porte da arma de fogo e o comércio ilegal de entorpecentes, deve incidir a majorante do tráfico armado, prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. Hipótese em que policiais asseveraram ter visualizado que o réu comercializava as drogas fazendo uso de uma submetralhadora, de forma que a posse da arma de fogo constituía, com efeito, um meio para a consecução do crime fim, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006360-12.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DA SILVA DIAS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006360-12.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE DA SILVA DIAS, ROGERIO DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA
. ART. 33,
C/C ART. 40, IV,
LEI 11.343/
20
06.
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA.

1.
CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS NA DEFESA PRÉVIA.
PRECLUSÃO. ART. 571, II, CPP. 2. PROVAS PRODUZIDAS PELA DEFESA.
NÃO CONSIDERAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. NULIDADE INEXISTENTE.

PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO
.
3. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/2006. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
5. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO ARMADO. ART. 40, IV, LEI 11.343/2006. NEXO FINALÍSTICO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. 1. O artigo 571, II, do CPC, estabelece que as nulidades da instrução devem ser arguidas, como preliminar, até as alegações finais, sob pena de preclusão. Caso em que, apesar de a secretaria não ter adotado as providências necessárias à intimação das testemunhas arroladas na defesa prévia, a defesa não se manifestou no momento processual oportuno, estando a irregularidade alcançada pela preclusão. PROVAS PRODUZIDAS PELA DEFESA QUE NÃO FORAM USADAS PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO. 2. Conforme art. 155, do CPP, a convicção do juiz é formada a partir de sua livre apreciação da prova, ou seja, o juiz tem o poder-dever de decidir, de forma fundamentada, a partir das provas acostadas ao feito, possuindo liberdade na apreciação daquelas que conduziram à formação de seu entendimento. Não é lícito impor ao juiz que se baseie em uma ou outra prova, bastando que ele motive de forma suficiente o seu direcionamento. O fato de as provas apresentadas pela defesa não terem se revestido de força suficiente para influenciar o convencimento judicial não é causa de nulidade. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 3. Havendo prova suficiente de materialidade e autoria do crime, a recair sobre os apelantes, impossível acolher o pleito absolutório. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. 4. A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. A existência de anotações pretéritas pela prática de atos infracionais constitui base fática idônea para a comprovação da dedicação a atividades criminosas, resta obstado o deferimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 5. Evidenciado o nexo finalístico entre o porte da arma de fogo e o comércio ilegal de entorpecentes, deve incidir a majorante do tráfico armado, prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. Hipótese em que policiais asseveraram ter visualizado que o réu comercializava as drogas fazendo uso de uma submetralhadora, de forma que a posse da arma de fogo constituía, com efeito, um meio para a consecução do crime fim, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006360-12.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE DA SILVA DIAS, ROGERIO DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO RÉU ANDRÉ DA SILVA DIAS: CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS NA DEFESA PRÉVIA E PELA NÃO CONSIDERAÇÃO DE PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS PELA DEFESA

Em sede preliminar, a defesa do apelante ANDRÉ DA SILVA DIAS argui a nulidade do feito por cerceamento de defesa.

Em um primeiro ponto, requer a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, alegando cerceamento de defesa, na medida em que as testemunhas arroladas pela defesa do corréu Rogério de Oliveira Ferreira.

Compulsando os autos, verifico que ao final da defesa prévia de fls. 89/90, o então procurador do acusado Rogério de Oliveira Ferreira apresentou rol de testemunhas, solicitando a oitiva de Fernanda Santana Pereira e Nilvany dos Santos Ramos.

No entanto, o juízo de primeiro grau não determinou a expedição dos mandados de intimação de referidas testemunhas, razão pela qual, quando da realização da audiência de instrução e julgamento, somente foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e, na sequência, sem oposição do advogado constituído por André da Silva Dias e da advogada nomeada para patrocinar a defesa de Rogério de Oliveira Ferreira, foram os réus interrogados.

Muito embora esteja evidente a falha da Secretaria do juízo ao não determinar a intimação das testemunhas arroladas, é importante pontuar que o artigo 571, inciso II, do CPC estabelece que as nulidades da instrução devem ser arguidas, como preliminar, até as alegações finais, sob pena de preclusão, senão vejamos:

Art. 571. As nulidades deverão ser argüidas:

II - as da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvo os dos Capítulos V e VII do Título II do Livro II, nos prazos a que se refere o art. 500;

Assim, à míngua de impugnação oportuna, a irregularidade está alcançada pela preclusão.

Na sequência, alega que o advogado que então patrocinava a defesa do réu juntou aos autos um
pendrive
contendo imagens que interessariam à instrução, as quais teriam sido ignoradas pelo juízo sentenciante.

O fato de as provas apresentadas pela defesa não terem se revestido de força suficiente para influenciar o convencimento judicial, tampouco, é causa de nulidade.

Prescreve o artigo 155, do CPP que a convicção do juiz é formada a partir de sua livre apreciação da prova, ou seja, o juiz tem o poder-dever de decidir, de forma fundamentada, a partir das provas acostadas ao feito, possuindo liberdade na apreciação daquelas que conduziram à formação de seu entendimento. Noutro falar, não é lícito impor ao juiz que se baseie em uma ou outra prova, bastando que ele motive de forma suficiente o seu direcionamento.

Na mesma senda, o posicionamento esposado pela douta Procuradoria de Justiça no parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Fabio Vello Corrêa (id. nº 5090830), ao destacar que “
conquanto as partes tenham o direito subjetivo à produção da prova, esse direito não vincula a atividade judicial, cabendo ao juiz formar o seu convencimento pela livre apreciação das provas, sejam elas originalmente postuladas pela acusação ou pela defesa
.”

Pelas razões aqui expostas, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por ANDRÉ DA SILVA DIAS e ROGÉRIO OLIVEIRA FERREIRA, em face da sentença de fls. 149/152, da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime definido no artigo 33 c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, impondo ao primeiro a pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, e ao segundo a reprimenda de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, nos regimes semiaberto e fechado, respectivamente.

Narra a denúncia, em síntese, que por volta de 18h do dia 4 de abril de 2021, durante policiamento preventivo na Rua Margarida, no Bairro Zumbi dos Palmares, Município de Vila Velha, Policiais Militares teriam avistado o recorrente ROGÉRIO DE OLIVEIRA FERREIRA saindo de um barraco e entregando uma sacola para o apelante ANDRÉ DA SILVA DIAS. ANDRÉ, que estaria portando uma submetralhadora, teria retirado da sacola o que os policiais desconfiaram ser um tablete de maconha, indo, na sequência, ao encontro de outras duas pessoas. Teria sido realizada, então, a abordagem dos acusados, sendo encontrado na posse de ANDRÉ um rádio comunicador e com ROGÉRIO uma bucha de maconha. Em buscas no interior do imóvel os militares lograram apreender mais 44 (quarenta e quatro) buchas de maconha, 04 (quatro) buchas maiores de maconha, meio tablete de maconha, uma sacola contendo maconha a ser embalada para venda, uma submetralhadora com numeração de série ilegível, 25 (vinte e cinco) munições calibre .380 ACP intactas, 01 (um) rádio comunicador, duas bases carregadoras de rádio comunicador e um fone auricular.

Ao fim da instrução processual, restaram condenados na forma especificada acima.

Nas razões recursais de fls. 185/186, a defesa de ROGÉRIO OLIVEIRA FERREIRA formula pleito absolutório por insuficiência probatória.

A defesa de ANDRÉ DA SILVA DIAS, por seu turno, na peça de fls. 187/196, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de não ter havido a intimação de testemunhas arroladas pelo corréu, bem como, por não ter se baseado, na fundamentação da sentença, em elementos apresentados pela defesa, teses já rechaçadas neste julgamento. No mérito, postula a absolvição do réu, também em decorrência de suposta ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei nº 11.343/2006 e o afastamento da causa de aumento do tráfico armado.

Contrarrazões ministeriais às fls. 197/199, pela negativa de provimento ao apelo.

Em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Fabio Vello Corrêa, visto no id. nº 5090830, o Ministério Público de segundo grau pugna pelo desprovimento do apelo.

Esta a síntese da interposição, cujo mérito passo a examinar:

A materialidade do crime deflui do laudo de exame químico de fls. 82/83, o qual atesta a presença, no material apreendido, do tetrahidrocanabinol, princípio ativo do entorpecente popularmente conhecido como maconha.

A autoria, igualmente, me parece suficientemente esclarecida, recaindo sobre os ora apelantes, a despeito de os réus negarem a prática do crime.

Veja-se, a propósito, que os Policiais Militares que realizaram a prisão apresentaram depoimento bastante detalhado, no qual relatam, de forma uníssona, a dinâmica delitiva, senão vejamos (mídia à fl. 135):

Marcelo Abreu Coelho relembra que faziam patrulhamento a pé no bairro, em local de intenso tráfico de entorpecentes, sendo que, do ponto em que estava, pôde visualizar quando um indivíduo de camisa vermelha entregou uma sacola para um homem de camisa azul que estava em um barraco ali situado, o qual portava uma submetralhadora. Diz que, na sequência, desceram até o local em que as pessoas se concentravam e fizeram a abordagem, sendo encontrado, na posse do indivíduo de camisa azul, um rádio comunicador e com o outro uma bucha de maconha. Em buscas no barraco, lograram localizar uma sacola com um tablete de maconha e a submetralhadora. Informa, ainda, que os acusados já eram conhecidos pela polícia, considerando que contra eles pesavam denúncias anônimas do envolvimento com o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

De semelhante conteúdo, o depoimento de Leonardo Gonçalves Prates, inquirido na mesma audiência. Afirma que se dirigiram ao local para averiguar um informe de disparos de arma de fogo e de conflitos pelo controle do tráfico de entorpecentes. Lá, se posicionaram entre barracos ali existentes, e daquela posição viram a entrega da sacola de drogas, ressaltando que a pessoa que recebeu o entorpecente portava uma submetralhadora, sendo tudo apreendido na ocasião.

Logo, à exceção de pequenas divergências a respeito de detalhes da apreensão, fruto da passagem do tempo, observa-se que os relatos policiais são firmes e harmônicos, imputando aos apelantes a propriedade das substâncias entorpecentes e da arma encontradas, as quais, pelas circunstâncias do fato, estavam inseridas no contexto do tráfico ilícito.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Assim, mantenho a condenação.

Subsidiariamente, a defesa do acusado André da Silva Dias postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena, aludida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

A sentença afastou a aplicação do benefício em razão de o réu ter contra si registros de atos infracionais (processos de número 0019349-89.2017.8.08.0035, 0025581-20.2017.8.08.0035 e 0027527-27.2017.8.08.0035), entendimento que se alinha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.289.505/MG, 5ª Turma, rel. Min. João Batista Moreira - Convocado TRF1, DJe de 3/7/2023).

Assim, considerando que os múltiplos atos infracionais constituem base fática idônea para a comprovação da dedicação a atividades criminosas, resta obstado o deferimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, impossível atender ao pleito de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

Revendo as provas dos autos, constato que as testemunhas policiais asseveraram ter visualizado que o réu comercializava as drogas fazendo uso de uma submetralhadora, de forma que a posse da arma de fogo constituía, com efeito, um meio para a consecução do crime fim, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. Desta forma, evidenciado o nexo finalístico entre as condutas, deve incidir a majorante do tráfico armado. Em linha com a orientação aqui esposada, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES PRATICADOS. INEXISTÊNCIA. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com entendimento desta Corte Superior, "a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico" (HC n. 181.400/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe 29/6/2012). Omissis. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 676.665/SC, 6º Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 12/11/2021)

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.